Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-45.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001354-45.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (RECORRIDO), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.848.971-35 (APELANTE), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.387.271-36 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NAYARA REGINA DA SILVA - CPF: 028.446.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA SOUZA - CPF: 062.680.961-42 (VÍTIMA), WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE E DAS AGRAVANTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores à pena total de 28 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (iii) a proporcionalidade das frações aplicadas na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do veredito do Tribunal do Júri somente é cabível quando manifestamente dissociado do conjunto de provas, o que não ocorre quando a decisão se ampara em versão idoneamente demonstrada.

4. A execução do crime na presença de familiares, especialmente criança de tenra idade, evidencia frieza e perversidade que justificam a valoração negativa da culpabilidade.

5. O trauma severo e permanente causado nos familiares da vítima, especialmente na criança que presenciou o assassinato, configura consequência que extrapola aquelas ordinariamente previstas para o homicídio.

6. O critério de aumento da pena-base na fração de 1/6 se revela proporcional e está em consonância com os parâmetros orientativos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, dissociada de forma absoluta do conjunto probatório. 2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime for cometido com frieza extrema, como na presença de familiares menores da vítima. 3. Consequências do crime que extrapolam o resultado típico, como traumas psicológicos profundos em crianças, justificam a exasperação da pena. 4. A fração de 1/6 para aumento da pena em razão de circunstâncias judiciais e agravantes está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, art. 59; ECA, art. 244-B; CF, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 386, III, 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.566.107/SP, REsp n. 2.127.096/MS, REsp n. 2.214.253/BA, AREsp n. 2.881.115/MG, AgRg no
HC
n. 961.353/RN; TJMT/TCCR, Enunciados 13 e 39; TJMT, Apelação n. 1015219-24.2023.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marlon Ferreira da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos n. 1001354-45.2023.8.11.0005, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, à pena total de 28 (vinte e oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em síntese, requer a absolvição, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como a redução das frações aplicadas às circunstâncias judiciais desfavoráveis e às agravantes reconhecidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Pretensão absolutória

A controvérsia devolvida a esta instância consiste na análise sobre a existência de decisão arbitrária, desarrazoada ou totalmente dissociada do acervo probatório, apta a justificar, de forma excepcional, a mitigação do princípio constitucional da soberania dos vereditos.

O julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII), de modo que, eventual reconhecimento de contrariedade da decisão à prova dos autos autoriza apenas a anulação do veredito pelo juízo
ad quem
, com a remessa do feito a novo julgamento pelo Conselho de Sentença e não a sua absolvição.

Trata-se de mecanismo de controle restrito, destinado exclusivamente a coibir decisões teratológicas, desprovidas de qualquer amparo nos elementos de prova coligidos ao longo da instrução.

A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”exige interpretação restritiva, sob pena de esvaziar a competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri.Assim, somente se legitima a cassação do julgamento quando a decisão dos jurados se revela absolutamente incompatível com o conjunto probatório, inexistindo qualquer elemento apto a sustentá-la, ainda que minimamente.

Nesse sentido:

(...) 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a anulação de decisões do Tribunal do Júri manifestamente contrárias à prova dos autos, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, sem que isso configure violação à soberania dos veredictos.

7. A soberania dos veredictos não é absoluta e deve ser harmonizada com o princípio do duplo grau de jurisdição, permitindo o controle judicial excepcional de decisões que destoem frontalmente do conjunto probatório. (...) (SJT, AgRg no AREsp n. 2.566.107/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 27/10/2025).

A análise dos autos revela que o cenário probatório submetido ao crivo do Conselho de Sentença comportava versões plausíveis, não se mostrando a decisão dos jurados dissociada do conjunto fático-probatório.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID.

275771855), pelos laudos periciais de balística (ID. 275771883, pp. 1-8), pelo laudo pericial do local do crime (ID.

275772365) e pelo laudo pericial de necropsia (ID.

275771883, pp. 19-46).

No que tange à autoria, informante Nayara Regina da Silva Pereira, genitora da vítima, reconheceu o apelante como o condutor da motocicleta utilizada na fuga do executor, afirmando conhecê-lo previamente, pois tanto o apelante quanto o adolescente autor dos disparos eram amigos de Jeferson e frequentavam sua residência.

Declarou que se encontrava na residência de uma vizinha, enquanto a vítima permanecia deitada no quarto, acompanhada do irmão de três anos. Ao ouvir o ruído de uma motocicleta, saiu para averiguar e visualizou Marlon parado sobre o veículo. Em seguida, ouviu disparos de arma de fogo e dirigiu-se à porta de sua residência, ocasião em que se deparou com o adolescente W.G.S.S. que lhe apontou uma arma, fugindo logo depois na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante. Após, ingressou em sua casa e encontrou a vítima agonizando sobre a cama, ao lado do irmão, que gritava e chorava (ID.

340073433).

Os relatos da informante foram corroborados pela testemunha Mariluce Souza Silva, vizinha do ofendido, a qual declarou que, na data dos fatos, a mãe da vítima encontrava-se em sua residência. Relatou que ouviu o ruído de uma motocicleta, seguido de disparos de arma de fogo, mas não visualizou os ocupantes do veículo (ID.

275772427).

A policial civil Ana Aparecida Chaves da Silva afirmou em juízo que participou das investigações e esteve no local do homicídio no dia dos fatos. Relatou que a mãe da vítima reconheceu o adolescente W.G.S.S. como o autor dos disparos e Marlon como o ocupante da motocicleta que auxiliou na fuga.

Segundo a testemunha, o crime estaria relacionado a disputa e rixa entre facções criminosas, decorrente da mudança da vítima e de seu irmão do “Comando Vermelho” para o “PCC”, envolvendo conflitos por pontos de tráfico. Informou que tanto a vítima quanto apelante possuíam antecedentes e que Marlon exerceria liderança no tráfico local, sendo responsável por aplicar “castigos” da facção.

Acrescentou que o adolescente foi apreendido em flagrante e que, embora tenha negado o crime, foram encontradas em seu celular fotos com armas semelhantes às vistas em registros associados a Marlon, que costumava se esconder para evitar a polícia (ID.

340073435).

O policial civil Adelson Alves Brito declarou, em plenário do Júri, que as investigações indicaram a existência de disputa entre facções criminosas, apontando que a vítima teria sido executada como acerto de contas em razão da morte de integrante de facção rival. Relatou, ainda, que a genitora da vítima visualizou os autores do crime e realizou o respectivo reconhecimento, bem como confirmou que o filho já lhe havia informado acerca de ameaças proferidas por Marlon. Por fim, consignou que Marlon conduzia a motocicleta, enquanto o adolescente W.G.S.S. foi o responsável pelos disparos (ID.

340073434.).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em seu interrogatório em plenário, afirmando que não sabe conduzir motocicleta com embreagem, que não integra organização criminosa e que nem sequer conhece o adolescente W.G.S.S. Sustentou que a mãe de Jeferson foi induzida a incriminá-lo pelo irmão da vítima, com quem tem desavenças antigas (ID. 340073436).

Em suma, durante a instrução processual foram produzidos elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, em especial os relatos da mãe da vítima e dos investigadores de polícia, em contrapartida à versão do acusado, sem outros elementos que a corroborem, de modo que a escolha dos jurados pela primeira não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça orienta que “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Desse modo, ausente dissociação entre o veredito condenatório e o conjunto probatório submetido ao contraditório, e constatado que os jurados dispunham de elementos objetivos suficientes para as conclusões alcançadas, impõe-se a manutenção da deliberação do Conselho de Sentença.

Mantida a conclusão dos jurados quanto à participação do apelante na empreitada delitiva, preserva-se, por consequência, o juízo condenatório também no tocante ao art. 244-B da Lei 8.069/90, nos termos reconhecidos na sentença e no veredito, já que há nos autos elementos probatórios que ratificam a decisão do Conselho de Sentença.

Da dosimetria da pena

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, isto é, se refere à avaliação da intensidade do dolo do agente.

No caso, a magistrada reconheceu maior reprovabilidade da conduta, pois o crime foi praticado no interior da residência da vítima, “na presença de uma criança de apenas 3 anos de idade, que estava deitado na cama ao lado do irmão, bem como no momento do crime estavam na casa as outras irmãs, duas adolescentes de 16 anos e 12 anos de idade” (ID. 340073427).

A fundamentação apresentada na sentença mostra-se idônea e amparada em elementos concretos que extrapolam o dolo inerente ao tipo penal. A execução diante de familiares, especialmente uma criança de 3 anos, evidencia frieza e perversidade que justificam a exasperação da pena basilar.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte de Justiça:

(...) A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. A prática do crime na residência da vítima e na presença de familiares constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. (TJMT, Apelação n. 1015219-24.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Terceira Câmara Criminal, DJe 04/07/2025).

No tocante às consequências do crime, ao contrário do alegado pela defesa, a fundamentação não se fundou na perda precoce de um jovem familiar, mas um “trauma severo, um dano psicológico profundo e, possivelmente, permanente, principalmente no irmão de 3 anos de idade que presenciou o crime, sendo necessário a realização de tratamento psicológico pelos irmãos menores, acarretando reflexos no seio familiar e repulsa social” (ID.

340073427).

Embora a morte seja o resultado típico do crime de homicídio, as consequências que extrapolam esse resultado naturalístico podem e devem ser consideradas na dosimetria da pena, conforme entendimento firmado no julgado a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIANÇA QUE VIU MORRER O PAI EM SEUS BRAÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A negativação do vetor "consequências do crime" foi fundamentada de forma concreta e idônea, com base no fato de que o delito foi cometido na presença do filho da vítima, de 9 anos de idade, que presenciou a morte do pai em seus braços, o que extrapola as circunstâncias ordinárias do tipo penal. 5. A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a valoração negativa de circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de homicídio na presença de crianças, sendo este fator apto a justificar a exasperação da pena-base (...) (STJ, AgRg no
HC
n. 961.353/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025).

Conforme narrado, em juízo, pela genitora da vítima, todos os seus filhos estão tratamento psicológico e o irmão de três anos permanece com manifestações recorrentes do trauma vivenciado (“mamãe mataram meu irmão, mataram meu irmão”, “meu irmão pow pow”), o que revela o abalo psicológico sofrido.

Tais circunstâncias evidenciam que as repercussões do delito ultrapassaram o resultado típico previsto no art. 121 do Código Penal, alcançando esferas psíquicas e sociais da família, configurando consequências que extrapolam aquelas ordinariamente previstas para o homicídio.

Dessa forma, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

No tocante à fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, o Código Penal não estabelece um critério matemático específico para a valoração das circunstâncias judiciais, de modo que, diante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros para orientar os magistrados.

Atualmente, são adotados dois critérios principais:
(i)
o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; e
(ii)
o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de ambos os critérios, deixando ao arbítrio do magistrado a escolha daquele que se mostrar mais adequado ao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/12/2025).

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso consolidou o entendimento segundo o qual “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJMT/TCCR, Enunciado 39).

A magistrada sentenciante optou pelo critério de 1/6 (um sexto), fração em consonância com os parâmetros orientativos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantido.

Quanto à fração aplicada na segunda fase da dosimetria, é entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, na ausência de fundamentação específica, o aumento decorrente do reconhecimento de circunstâncias agravantes deve observar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por ser a fração mínima prevista para as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6. ILEGALIDADE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida. 7. Não se verifica ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, que aplicou a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, mesmo diante das diversas condenações do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ (...) (STJ, REsp n. 2.127.096/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 11/4/2025).

Embora o magistrado sentenciante possua discricionariedade para fixar o
quantum
de aumento decorrente do reconhecimento de circunstâncias agravantes, tal discricionariedade não é absoluta e deve ser exercida dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo imprescindível a apresentação de fundamentação idônea e específica para justificar eventual exasperação em patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência.

A magistrada optou por exasperar a pena na proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante reconhecida, conforme orientação das Cortes Superiores, inexistindo, portanto, ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, reconhecidas três circunstâncias qualificadoras, uma delas foi utilizada para qualificar o delito (motivo torpe) e as demais foram utilizadas como agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), procedimento que está alinhado ao entendimento consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.214.253/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 23/9/2025).

Portanto, devidamente fundamentada a pena fixada na sentença, inviável o acolhimento do pedido de retificação.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Marlon Ferreira da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026